Tribunal: TJBA
Processo: 8034084-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8034084-02.2025.8.05.0000 – Comarca de Pindobaçu/BA Impetrante: Marcelo Pereira da Silva Paciente: Manoelito dos Santos Reis Advogado: Dr. Marcelo Pereira da Silva (OAB/BA: 22.555) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/BA Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Processo de 1º Grau: 8000137-48.2025.8.05.0196 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTS. 121, §2°, II, III e IV, e 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITOS DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA, FRAGILIDADE PROBATÓRIA, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NOS WRITS SOB NºS 8003287-43.2025.8.05.0000 E 8018368-32.2025.8.05.0000 EM SESSÕES REALIZADAS NOS DIAS 11/03/2025 E 20/05/2025, RESPECTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Marcelo Pereira da Silva (OAB/BA: 22.555), em favor de Manoelito dos Santos Reis, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/12/2024, posteriormente, foi decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2°, II, III e IV, e 211, ambos do Código Penal, juntamente com o corréu. Segundo consta: "No dia 27 de dezembro de 2024, por volta das 73h30, no Povoado de Carnaíba, Pindobaçu/BA, os denunciados ADAILTO PEREIRA DOS SANTOS e MANOELITO DOS SANTOS REIS, com consciência e vontade, com animus necandi, bem como em concurso de agentes, mediante comunhão de desígnios e vontades, por motivo fútil e agindo com emprego de fogo, mediante emboscada e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram FLORISVALDO JESUS DA SILVA, vulgo “FULÔ”, ao efetuarem várias pauladas na cabeça da vítima, vários golpes de faca e, ainda, utilizaram fogo enquanto a vítima ainda estava viva, atingindo a cabeça, causando-lhe traumatismo crânio encefálico, o que foi a causa eficiente da sua morte. O crime foi cometido por motivo fútil. Os denunciados teriam praticado o crime impelido por motivo fútil, em razão de a vítima ter feito galanteios para a mulher do 2º denunciado e se relacionado com a ex companheira do 1º denunciado, conforme se verifica na seguinte declaração: a) “Que a ideia de matar FLORISVALDO foi de Manoelito por conta de FLORISVALDO ter feito galanteios para a mulher deste, por isso MANOELITO ficou com raiva de FLORISVALDO; que também ficou com raiva de Florisvaldo depois que o mesmo declarou ter mantido relações sexuais dona MARINALVA, ex companheira do interrogado” (ID 482012541, fls. 16). O crime foi praticado por meio cruel e com emprego de fogo, com evidente instinto de maldade, já que a sua execução ocorreu mediante várias pauladas, golpes de faca e colocando fogo na vítima, objetivando impor à vítima um sofrimento intenso e desnecessário. O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa do ofendido, já que fora surpreendido pelo ataque inesperado dos denunciados, já que logo que a vítima desceu do carro foi surpreendida com um murro e uma paulada na cabeça pelo 1º denunciado e, em ato contínuo, os dois denunciados desferiram pauladas, golpes de faca e atearam fogo na vítima. Ato contínuo, os denunciados ADAILTO PEREIRA DOS SANTOS e MANOELITO DOS SANTOS REIS, com consciência e vontade, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, todos cientes da ilicitude e reprovabilidade do que estavam fazendo, com manifesta intenção de ocultar o cadáver da vítima FLORISVALDO JESUS DA SILVA, vulgo “FULÔ”, cavaram uma cova com uma enxada e enterraram o corpo da vítima, objetivando suprimir completamente os vestígios deixados pelo homicídio praticado. Apurou-se que, no dia 27 de dezembro de 2024, por volta das 17h30, o 1º denunciado convidou a vítima para ir olhar uns passarinhos e uma mulher, no Povoado de Carnaíba. Na oportunidade, foram seguidos pelo 2º denunciado. Que o 1º denunciado pediu à vítima para parar o carro assim que chegaram no Povoado de Carnaíba, sob o pretexto de que iria urinar. Em seguida, o 2º denunciado, chegando de surpresa, desferiu um murro contra a vítima, pegou uma estaca e desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, derrubando-a. O 1º denunciado pegou a mesma estaca e bateu na cabeça da vítima. Os denunciados decidiram levar a vítima para o Povoado de Sambaíba, no Município de Mirangaba, por saber ser o terreno arenoso, mole para cavar. Ao chegarem no Povoado de Sambaíba, o 1º denunciado foi buscar uma enxada no cemitério. Enquanto isso, o 2º denunciado desferiu golpes de faca na vítima e ateou fogo. Por fim, os denunciados cavaram uma cova com uma enxada e enterraram o corpo da vítima, objetivando suprimir completamente os vestígios deixados pelo homicídio praticado. O ofendido não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local da conduta delituosa. Desta feita, indubitavelmente extraem-se dos autos indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes para ensejar a deflagração da necessária ação penal, notadamente pelas declarações prestadas pelas testemunhas, pelo interrogatório dos réus." (Id 84832754) III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 84383628), ausência de indícios de autoria, ressaltando a fragilidade do arcabouço probatório e excesso de prazo para formação da culpa. Aduz, ainda, a desfundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, bem como a inexistência de contemporaneidade. Por fim, aponta a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - De proêmio, quanto às alegativas de ausência de indícios de autoria, fragilidade do arcabouço probatório, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de feitos anteriormente impetrados em benefício do paciente, Habeas Corpus sob nº 8003287-43.2025.8.05.0000 (ordem conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 11/03/2025 – certidão de ID. 78766378 dos autos do mencionado writ) e Habeas Corpus sob nº 8018368-32.2025.8.05.0000 (ordem parcialmente conhecida e concedida em parte, à unanimidade, em sessão realizada no dia 20/05/2025 – certidão de ID. 82951278 dos autos do mencionado writ). V - A alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os autos da ação penal sob n.° 8000137-48.2025.8.05.0196 (PJE 1° Grau), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, decretada a prisão preventiva em audiência de custódia realizada na Comarca de Saúde (local da prisão dos réus), sendo oferecida e recebida a denúncia, na Comarca de Pindobaçu, no dia 29/05/2025, quando foi mantida a prisão preventiva do paciente. Apresentada resposta à acusação em 09/06/2025, foi ratificado o recebimento da denúncia pelo Magistrado a quo no dia 27/06/2025. Em 07.07.2025, foi determinada a citação do corréu Adailto, pelo que o feito vem sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VI - Melhor sorte não assiste o Impetrante no que pertine à desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Da leitura do decisio vergastado, verifica-se que o Magistrado a quo ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, além disso, acresceu a gravidade concreta do delito, pois se deu mediante pauladas, golpes de faca e incineração da vítima ainda com sinais vitais, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. VII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Ainda que inexistam fatos novos, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. IX - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034084-02.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Pindobaçu/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Marcelo Pereira da Silva (OAB/BA: 22.555), como paciente, Manoelito dos Santos Reis e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.